Tribunal: STF
Processo: ADI 6637
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO DO RIO DE JANEIRO. NORMAS DEFINIDORAS DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (parágrafo único do art. 85 da Constituição da República). Súmula vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal. 



    2. Inconstitucionalidade formal das expressões impugnadas nos arts. 100 e 101 da Constituição do Rio de Janeiro por afronta ao disposto no inc. I do art. 22 e parágrafo único do art. 85 da Constituição da República.



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 558, este Supremo Tribunal declarou inconstitucional, por unanimidade, a expressão “e Procuradores Gerais” posta no caput do art. 100 da Constituição do Rio de Janeiro, igualmente impugnada nesta ação direta. Pedido prejudicado, no ponto.



    4. O alcance das normas impugnadas há de se restringir ao direito de acesso à informação constitucionalmente assegurado (inc. XXXIII do art. 5º) e com maior relevo ao poder-dever fiscalizatório das Assembleias Legislativas, na forma da lei nacional, excluídas as imputações de crimes de responsabilidade, verificada a incompatibilidade formal com as disposições constitucionais sobre a matéria. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais as expressões: “importando a ausência, sem justificação adequada, crime de responsabilidade” constante do caput do art. 100; “importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias” constante do respectivo § 2º e da expressão “constituindo crime de responsabilidade, nos termos da lei, o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informações falsas” do art. 101, todos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.